Tribunal: TJPA
Processo: 0000683-42.2019.8.14.0087
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000683-42.2019.8.14.0087

RECORRENTE: MANOEL BARBOSA DOS SANTOS JUNIOR

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO – ARTIGOS 121, §2°, I, IV E V, C/C 129, §1°, I DO CP (HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E PARA ASSEGURAR A OCULTAÇÃO E IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME, EM CONCURSO FORMAL COM O CRIME DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE) – PRELIMINARMENTE ALEGA QUE AS RAZÕES RECURSAIS APRESENTADAS EXTEMPORANEAMENTE CONSTITUI MERA IRREGULARIDADE –
É assente na jurisprudência dominante, que as razões apresentadas extemporaneamente, constitui mera irregularidade.
PRELIMINAR DE NULIDADE PELO CERCEAMENTO DE DEFESA, ADUZINDO QUE QUANDO A INTIMAÇÃO RESTOU EFETIVAMENTE CUMPRIDA, ESTAVA TOTALMENTE ISOLADO EM VIRTUDE DO NOVO CORONAVÍRUS 2019, RAZÃO PELA QUAL O ADVOGADO DATIVO NOMEADO PARA ATUAR NO FEITO, NÃO APRESENTOU ROL DE TESTEMUNHAS, PLEITEANDO A APESENTAÇÃO POSTERIOR, CAUSANDO PREJUÍZO AO RECORRENTE – Procedência.
Da análise dos autos, verifica-se que após ter regularmente citado o recorrente, o magistrado em virtude da ausência de Defensoria Pública na Comarca, nomeou Defensor Dativo para atuar no feito, visando assegurar as garantias constitucionais de razoável duração do processo, na forma do artigo 396 – A, do CPP, apresentando a resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, para que arguisse preliminares e tudo que entendesse necessário à defesa do acusado, oferecer documentos e justificações, especificar provas, bem como para que arrolasse testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação. As fls. 676 (ID n°. 6645753), o defensor dativo apresentou resposta à acusação, alegando a inexistência da qualificadora por motivo fútil e ainda a apresentação posterior das testemunhas, em observância a ampla defesa e contraditório. As fls. 683, foram habilitadas duas advogadas para atuar na defesa técnica do recorrente. As fls. 688 (ID n°. 6645754), o juízo intimou o MP, suas testemunhas arroladas, defesa e recorrente para comparecimento à audiência marcada, salientando que “não foram arroladas testemunhas na resposta apresentada pelo réu”. Ao receber a intimação, a defesa técnica alegando a dificuldade de contato com o recorrente, dificultando o exercício pleno do direito à ampla defesa e contraditório, fez alguns requerimentos, dentre eles a “autorização para que o acusado apresente rol de testemunhas, vez que, o defensor dativo que elaborou a sua resposta à acusação não teve contato com o mesmo ou sua família para buscar possíveis testemunhas de defesa para o acusado”. Em audiência, consoante termo de fls. 720 (ID n°. 6645756) o magistrado indeferiu todos os requerimentos formulados pelas advogadas, aduzindo em relação ao pedido de apresentação do rol de testemunhas, que: “já quanto ao pedido de arrolar testemunhas, depreende-se que a tempo precluiu, não merecendo prosperar”. Em alegações finais, (fls. 888), o ora recorrente através de sua defesa técnica, apesar de ter narrado que a resposta a acusação foi apresentada por defensor dativo, motivo pelo qual não foi arrolada nenhuma testemunha, no dia 02/07/2020, porém, no mérito pleitearam a impronúncia do recorrente, com fulcro no artigo 414, do CPP, por ausência de indícios suficientes de autoria, pois nenhuma testemunha foi capaz de reconhecer os executores e consequentemente o mandante do delito. Além disso, pleitearam a desclassificação do crime para lesão corporal culposa ou subsidiariamente, lesão corporal leve, no que se refere a vítima. Dessa forma, embora não tenha sido requerido nas alegações finais, foram diversas vezes pleiteadas em outras oportunidades, não havendo como considerar que precluiu o direito, já que houveram inúmeras tentativas para que fosse apresentado o rol de testemunhas posteriormente a apresentação da resposta à acusação por defensor dativo. Portanto, em observância ao contraditório e ampla defesa, entendo que deve ser anulada a decisão de pronúncia, devendo ser aberto prazo para que a defesa técnica do recorrente apresente rol de testemunhas, a serem intimadas e ouvidas, a fim de salvaguardar os referidos princípios e ainda, em busca da verdade real, acolho a preliminar arguida, determinando a abertura do prazo para que a defesa técnica apresente o rol de testemunhas de defesa, ante a comprovação do prejuízo sofrido pelo recorrente, nos termos do artigo 563, do CPP.
CONHECIMENTO E PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

A sessão foi presida pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO,
interposto por Manoel Barbosa dos Santos Junior, contra decisão do Douto Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Limoeiro de Ajuru.

Consta dos autos que no dia 17/01/2018, por volta das 19h e 20min, Ezequiel Pantoja do Nascimento e Ecles Pereira Barbosa, a mando do ora denunciado, mataram a vítima José Ricardo Alves Rodrigues, por motivo torpe, mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido. Ato contínuo, os executores atingiram a vítima Dario Valente com um tiro, ofendendo a sua integridade física e causando-lhe lesões em seu pé direito.

Os autos foram conclusos ao Juízo
a quo,
que pronunciou o recorrente Manoel Barbosa dos Santos Junior, ante a prática delitiva dos artigos 121, §2°, I, IV e V, c/c 129, §1°, I do CP (homicídio qualificado pelo motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e para assegurar a ocultação e impunidade de outro crime, em concurso formal com o crime de lesão corporal de natureza grave).

Inconformado com a decisão, o recorrente, alega preliminarmente a mera irregularidade no atraso da apresentação das razões recursais, vez que o recurso fora interposto dentro do prazo legal.

Suscita a preliminar de cerceamento de defesa, aduzindo que a citação do recorrente foi devidamente efetivada em 15 de maio de 2020, enquanto estava preso no Presídio Federal de Campo Grande, no Estado de Mato Grosso do Sul e devido o pico da pandemia causada pelo coronavírus, todas as unidades penitenciárias federais fecharam as portas para o recebimento de visitas e advogados, objetivando resguardar a saúde dos internos.

Aduz que o recorrente permaneceu em total isolamento sem a oportunidade de informar suas advogadas acerca da citação para responder ao novo processo, razão pela qual apenas no mês de julho é que conseguiram se habilitar no processo. No entanto, ainda no mês de junho, após a conclusão do prazo estipulado na citação para apresentação de defesa, o magistrado nomeou defensor dativo para apresentar a resposta à acusação e o andamento do processo não ser prejudicado.

Ocorre que, em que pese o andamento processual ter ocorrido de maneira célere, prejudicou a defesa técnica, visto que o defensor dativo adentrou em questões de mérito, que inclusive não foram sequer confessados pelo recorrente no seu interrogatório, sem sequer ter arrolado testemunha.

Após a apresentação da resposta a acusação, as advogadas se habilitaram no processo e fizeram o requerimento de apresentação do rol das testemunhas de defesa, sendo o pedido indeferido pelo magistrado, que considerou que o momento de arrolar testemunhas havia passado e o direito precluso.

Diante da clara violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório, por ausência de defesa satisfatória, pleiteiam o deferimento da apresentação do rol de testemunhas de defesa, arroladas fora do prazo, pela situação excepcional relatada.

No mérito, requerem a impronúncia pela negativa de autoria e insuficiência de provas, isso porque o magistrado usa a decisão dos corréus que tiveram seus processos desmembrado, sem dar a oportunidade do recorrente arrolar os mesmos como testemunhas para que o depoimento (em sede policial) seja confirmado ou não em juízo, bem como a desclassificação para o crime de lesão corporal culposa ou leve.

Alega ainda, o excesso de linguagem na sentença de pronúncia, influenciando no julgamento do Conselho de Sentença.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo-se integralmente os termos da decisão de pronúncia.

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento do recurso, bem como pelo acolhimento da preliminar ou se ultrapassado, pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

O apelante alega preliminarmente, a mera irregularidade no atraso da apresentação das razões recursais, por ter sido o recurso interposto dentro do prazo legal, que da fato assiste razão a defesa, já que é assente na jurisprudência dominante, que as razões apresentadas extemporaneamente, constitui mera irregularidade.

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006.
RAZÕES INTEMPESTIVAS. MERA IRREGULARIDADE.
ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. INSUBSISTÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA BASE-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECONHECIMENTO EM SEQUÊNCIA, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO DELITO. DECISÃO UNÂNIME.

(10179980, 10179980, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-27, Publicado em 2022-07-07)

Dessa forma, satisfeitos os requisitos legais, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Ainda preliminarmente, a defesa técnica alega o cerceamento de defesa, alegando que a citação do recorrente foi devidamente efetivada em 15 de maio de 2020, enquanto estava preso no Presídio Federal de Campo Grande, no Estado de Mato Grosso do Sul e devido o pico da pandemia causada pelo coronavírus, todas as unidades penitenciárias federais fecharam as portas para o recebimento de visitas e advogados, objetivando resguardar a saúde dos internos, ocasião em que o mesmo permaneceu em total isolamento sem a oportunidade de informar suas advogadas acerca da citação para responder ao novo processo, razão pela qual apenas no mês de julho é que conseguiram se habilitar no processo.

Aduzem que ainda no mês de junho, após a conclusão do prazo estipulado na citação para apresentação de defesa, o magistrado nomeou defensor dativo para apresentar a resposta à acusação e o andamento do processo não ser prejudicado, no entanto, prejudicou a defesa técnica, visto que o defensor dativo adentrou em questões de mérito, inclusive sequer arrolou qualquer testemunha para sua defesa efetiva e que após a apresentação da resposta a acusação, as advogadas se habilitaram no processo e fizeram o requerimento de apresentação do rol das testemunhas de defesa, sendo o pedido indeferido pelo magistrado, que considerou que o momento de arrolar testemunhas havia passado e o direito precluso.

Diante da clara violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório, por ausência de defesa satisfatória, pleiteiam o deferimento da apresentação do rol de testemunhas de defesa, arroladas fora do prazo, pela situação excepcional relatada.

Da análise dos autos, verifica-se que após ter regularmente citado o recorrente, o magistrado em virtude da ausência de Defensoria Pública na Comarca, nomeou Defensor Dativo para atuar no feito, visando assegurar as garantias constitucionais de razoável duração do processo, na forma do artigo 396 – A, do CPP, apresentando a resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, para que arguisse preliminares e tudo que entendesse necessário à defesa do acusado, oferecer documentos e justificações, especificar provas, bem como para que arrolasse testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação.

As fls. 676 (ID n°. 6645753), o defensor dativo apresentou resposta à acusação, alegando a inexistência da qualificadora por motivo fútil e ainda a apresentação posterior das testemunhas, em observância a ampla defesa e contraditório, face não ter tido contato com o acusado.

As fls. 683, foram habilitadas duas advogadas para atuar na defesa técnica do recorrente.

As fls. 688 (ID n°. 6645754), o juízo intimou o MP, suas testemunhas arroladas, defesa e recorrente para comparecimento à audiência marcada, salientando que “não foram arroladas testemunhas na resposta apresentada pelo réu”.

Ao receber a intimação, a defesa técnica alegando a dificuldade de contato com o recorrente, prejudicando o exercício pleno do direito à ampla defesa e contraditório, fez alguns requerimentos, dentre eles a “autorização para que o acusado apresente rol de testemunhas, vez que, o defensor dativo que elaborou a sua resposta à acusação não teve contato com o mesmo ou sua família para buscar possíveis testemunhas de defesa para o acusado”.

Em audiência, consoante termo de fls. 720 (ID n°. 6645756) o magistrado indeferiu todos os requerimentos formulados pelas advogadas, aduzindo em relação ao pedido de apresentação do rol de testemunhas, que: “já quanto ao pedido de arrolar testemunhas, depreende-se que a tempo precluiu, não merecendo prosperar”.

Em alegações finais, (fls. 888), o ora recorrente através de sua defesa técnica, apesar de ter narrado que a resposta a acusação foi apresentada por defensor dativo, motivo pelo qual não foi arrolada nenhuma testemunha, no dia 02/07/2020, porém, no mérito pleitearam a impronúncia do recorrente, com fulcro no artigo 414, do CPP, por ausência de indícios suficientes de autoria, pois nenhuma testemunha foi capaz de reconhecer os executores e consequentemente o mandante do delito. Além disso, pleitearam a desclassificação do crime para lesão corporal culposa ou subsidiariamente, lesão corporal leve, no que se refere a vítima Dário Valente.

Dessa forma, embora não tenha sido requerido nas alegações finais, foram diversas vezes pleiteadas em outras oportunidades, não havendo como considerar que precluiu o direito, já que houveram inúmeras tentativas para que fosse apresentado o rol de testemunhas posteriormente a apresentação da resposta à acusação por defensor dativo.

Portanto, em observância ao contraditório e ampla defesa, entendo que deve ser anulada a decisão de pronúncia, devendo ser aberto prazo para que a defesa técnica do recorrente apresente rol de testemunhas, a serem intimadas e ouvidas, a fim de salvaguardar os referidos princípios e ainda, em busca da verdade real.

Colaciono julgado nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. INDICAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS EM MOMENTO POSTERIOR. PEDIDO TEMPESTIVO. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO E VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. DEFERIMENTO MOTIVADO.
PRINCÍPIO DA VERDADE REAL.
1. No processo penal da competência do Tribunal do Júri, o momento adequado para o acusado alegar tudo que interessa a defesa, com a indicação das provas que pretende produzir, a juntada de documentos e a apresentação do rol de testemunhas é a defesa prévia, nos termos do artigo 406, §3º do Código de Processo Penal.
2. Não há preclusão se a parte, no momento da apresentação da defesa prévia, formula pedido de indicação de rol de testemunhas a posteriori; tampouco há violação do contraditório se o magistrado defere o pedido em busca da verdade real e diante da impossibilidade do contato do defensor público com o acusado.
3. Recurso improvido.

(REsp 1443533/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 03/08/2015)

Portanto, acolho a preliminar arguida, determinando a abertura do prazo para que a defesa técnica apresente o rol de testemunhas de defesa, ante a comprovação do prejuízo sofrido pelo recorrente, nos termos do artigo 563, do CPP.

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto e ainda em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e lhe dou provimento,
para acolher a preliminar suscitada, prejudicando as demais teses arguidas.

É como voto.

P.R.I.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

DESA.
Maria de
NAZARÉ
Gouveia dos
SANTOS

RELATORA

Belém, 06/09/2022